Tribunal: TJES
Processo: 5014076-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Imissão
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014076-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLI MALTA BUSTAMANTE

AGRAVADO: LUANA SILVA PASSOS

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014076-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARLI MALTA BUSTAMANTE

AGRAVADO: LUANA SILVA PASSOS

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão de manifesta intempestividade, manejado contra decisão que deferiu tutela de reintegração de posse e, posteriormente, rejeitou pedido de reconsideração.
2. A parte agravante sustenta a tempestividade do agravo de instrumento, ao argumento de que o prazo recursal deveria fluir de intimação pessoal ocorrida em 2025, bem como alega nulidade da decisão possessória por cerceamento de defesa e ausência de intimação regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento foi interposto tempestivamente, consideradas a ciência inequívoca da decisão concessiva da tutela possessória e a posterior formulação de pedido de reconsideração, bem como se há nulidade apta a afastar a decisão de inadmissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC, não sendo o pedido de reconsideração apto a interromper ou suspender o prazo recursal.
5. A formulação de pedido de revogação da liminar evidencia ciência inequívoca da decisão concessiva da tutela, sendo irrelevante eventual ausência de publicação formal, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.
6. A intimação da decisão ocorreu em 2024, e o agravo de instrumento foi protocolizado apenas em 2025, configurando manifesta extemporaneidade e preclusão consumativa.
7. A alegação de nulidade por ausência de contraditório prévio não afasta a intempestividade, tampouco autoriza a aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, restrito à regularização de vícios formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 2. A ciência inequívoca da decisão supre eventual ausência de intimação formal, atraindo a incidência do princípio da instrumentalidade das formas. 3. A interposição de agravo de instrumento após o prazo legal configura intempestividade e impede o conhecimento do recurso.
”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 188, 219, caput, 1.003, § 5º, 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RCD na TutAntAnt nº 186/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 03/06/2024, DJe 06/06/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2046111/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21/03/2023, DJe 24/03/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1745552/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19/02/2019, DJe 21/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014076-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARLI MALTA BUSTAMANTE

AGRAVADO: LUANA SILVA PASSOS

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo interno interposto por
MARLI MALTA BUSTAMANTE
contra a decisão monocrática (ID 15661935) que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto, ante a sua manifesta intempestividade.

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 16969575), que:
(i)
o recurso deve ser considerado tempestivo, uma vez que a contagem do prazo recursal deve fluir a partir da sua intimação pessoal, ocorrida por oficial de justiça em 18/08/2025;
(ii)
reside no imóvel objeto do litígio há mais de 30 (trinta) anos, possuindo direito à retenção por benfeitorias e amparo pela Lei do Idoso;
(iii)
a decisão de imissão na posse padece de nulidade por cerceamento de defesa, dado que não foi intimada para a audiência de justificativa; e
(iv)
a leitura da decisão no portal eletrônico não pode substituir a intimação oficial de costume realizada via Diário de Justiça.

Em ID 18013178, a agravante formula pedido incidental de tutela de urgência.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido, pelo que se passa ao exame de seu mérito.

Salienta-se, desde logo, que os argumentos do agravo interno não são suficientes para alterar a conclusão da decisão agravada.

Isso porque há óbice ao conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto, tendo em vista sua flagrante intempestividade.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.003, § 5º, que “
excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”.

Conforme se verifica dos autos principais, a matéria devolvida a esta instância recursal já foi decidida preteritamente na origem, em ID 40499798 dos referidos autos, em 01/04/2024, quando efetivamente se deferiu a tutela de reintegração na posse. Tanto que a decisão agravada, de ID 66923423 dos autos de origem, de 14.04.2025, é expressa ao consignar a
rejeição do pedido de reconsideração
formulado pela parte.

Para afastar qualquer debate quanto à natureza do ato pela qual a agravante tomou ciência da tutela possessória ora deferida contra si, registra-se que em 10/06/2024, por meio da petição ID 44543447 dos autos de origem, a aqui agravante, postulou:

“Requer, LIMINARMENTE, a
DECISÃO A TORNAR SEM EFEITO A LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE, DEFERIDA NA INICIAL, com sua REVOGAÇÃO
, baseado na IRREGULARIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA, haja vista que a Reconvinte demonstrou ser possuidora de boa-fé, na posse mansa e pacífica, onde somou as posses efetivada pela Dona Maria da Penha, no funcionamento, como Presidente, da Casa de Umbanda, o imóvel da frente, edificado após a edificação da casa dos fundos, pela Dona Marli, há trinta anos, e INCONTESTÁVEL, o foro edilício.”

Neste tocante, destaca-se que pedidos posteriores de revogação ou reconsideração não reabrem o prazo para agravar da decisão que originalmente impôs o ônus à parte.

É manso e pacífico o entendimento do C. STJ no sentido de que o pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, por conseguinte, não tem o condão de suspender ou interromper a fluência do prazo para a interposição do recurso cabível.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5º, do CPC/2015. 2.
O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível
. Precedentes. 3. No caso concreto, o agravo interno foi interposto após o transcurso do prazo legal, sendo portanto intempestivo.4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no RCD na TutAntAnt: 186 SP 2024/0050445-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com
a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível
( AgRg no HC n. 648 .168/AC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. neg 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2046111 SP 2023/0002428-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Ademais, não prospera o argumento do agravo interno de que a decisão pretérita não foi objeto de intimação cartorária, pois, como já decidido por esta E. Câmara ao analisar caso de grande similitude ao presente feito, o próprio pedido de reconsideração ora formulado configura ciência inequívoca da decisão pretérita, a evidenciar que a finalidade do ato foi atingida. Veja-se :

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO NÃO PUBLICADA – CIÊNCIA DO TEOR DA DECISÃO AGRAVADA – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão originária objeto de irresignação foi proferida em 25/11/2020 e, como bem delineado no julgamento monocrático ora impugnado,
a agravante demonstrou ciência inequívoca quanto aos seus termos, tanto que apresentou seguidos pedidos de reconsideração
, de modo que, ainda que a referida decisão não tenha sido publicada,
a finalidade do ato de intimação não praticado foi atingida, atraindo incidência do art. 188 do CPC, dispositivo cujo teor fora inspirado no princípio da instrumentalidade das formas
. 2. Apesar de a agravante sustentar que apenas em 29/04/2022 foi publicada a decisão impugnada, o exame dos autos revela que, na verdade, a intimação efetivada na referida data se destinou a dar ciência à agravante quanto às certidões expedidas pelo Oficial de Justiça ao diligenciar para citar os requeridos, não se tratando da publicação da decisão agravada. 3. Dessa forma, atingido o objetivo do ato de comunicação, ainda que este não tenha ocorrido de fato, suprida está a intimação, o que clarifica a manifesta intempestividade do recurso de agravo de instrumento . 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004232-05.2022 .8.08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 05/09/2023)

Não bastasse, observa-se que a agravante foi devidamente intimada do deferimento da tutela de reintegração em 15/05/2024 (conforme certidão de ID 43980061 dos autos de origem), tendo sido o mandado acostado aos autos em 05/06/2024. Considerando-se o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, tem-se que o agravo de instrumento protocolizado apenas em 26/08/2025 revela-se manifestamente extemporâneo.

A tese de que a tempestividade deveria ser aferida a partir da intimação pessoal ocorrida em 2025 não prospera, seja pela ciência inequívoca do provimento jurisdicional atacado, seja pela intimação pessoal, ambas ainda em 2024, operando-se a nítida preclusão consumativa para a insurgência contra o mérito da liminar possessória.

Por fim, afasta-se a alegação de nulidade por falta de contraditório prévio, eis que, por se tratar de vício insanável, é inaplicável a dinâmica do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, a teor da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o referido dispositivo "
só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto
" (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de inadmissibilidade.
Ainda, dou por prejudicado o pedido de tutela incidental ID 18013178.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.